Tribunal: TJDFT
Processo: 0706874-30.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706874-30.2020.8.07.0020 RECORRENTE: RONNIE BERNARDES DA FONSECA RECORRIDO: ADIEL DE MORAIS BARBOSA, JEANE DE MORAIS BARBOSA, SAMUEL DE MORAIS BARBOSA, MICHEL DE MORAIS BARBOSA, ADRIANA MARQUES DOS REIS SILVA, APARECIDA BARBOSA DA SILVA, EDSON VIEIRA NUVEN, MICHELE DE MORAIS BARBOSA, JEAN DE MORAES BARBOSA, FERNANDO COIMBRA NASCIMENTO, CARLOS EDUARDO DE AZEVEDO LOPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR. ERROR IN JUDICANDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PARTES. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. EXCEPCIONALIDADE. DIREITO DISPONÍVEL. CADEIA POSSESSÓRIA. DOCUMENTO FALSO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de interdito proibitório. 1.1. Pretensão do autor de cassação ou reforma da sentença. Levanta preliminar de error in judicando e ausência de fundamentação. Transcreve a petição dos embargos declaratórios em seu inteiro teor e discorre acerca da necessidade da fundamentação das decisões judiciais. 2. Da preliminar de error in judicando – rejeição. 2.1. Compete ao juiz apreciar as questões deduzidas, cumprindo e esgotando seu ofício jurisdicional, sob pena de proferir ato decisório nulo, ou seja, insanável e que enseja sua desconstituição. 2.2. O magistrado deve expor o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que breve, às peculiaridades do caso em análise, expondo as razões de fato e de direito de seu convencimento, de acordo com o que determina a Constituição Federal em seu art. 93, inc. IX, cujo texto é reproduzido pelo art. 11 do CPC. 2.3. Inexiste violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal se os termos constantes da sentença são suficientes para acolher ou rejeitar a pretensão autoral. 2.4. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja omissão, contradição ou erro no julgamento, sobretudo porquanto se verifica que os argumentos demonstram o nítido interesse de reexame de questões enfrentadas. 3. Por diversas vezes e de maneira ostensiva, o apelante exige que o julgador traga provas aos autos. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 3.1. Cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. Não cabe à parte transferir esse ônus ao magistrado. A produção de prova de ofício não se trata de um poder-dever do juiz, isto é, não se trata de um ônus a este legalmente atribuído em qualquer situação. 3.2. A presente demanda envolve direito essencialmente disponível não se vislumbrando, neste cenário, qualquer obrigação de o juiz substituir as partes no cumprimento dos seus ônus probatórios previstos no art. 373 do CPC. 3.3. Mais de uma vez, o autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide. 3.4. Considerando que o autor se omitiu quanto ao interesse na produção de novas provas, não pode ele posteriormente visar a cassação da sentença, que julgou improcedente o pedido por insuficiência de provas, em razão da proibição de comportamento contraditório. 4. A solução da demanda carrega matéria simples de ser arguida: o autor sustentou a suposta cadeia possessória em documento comprovadamente falso. Posteriormente, o apelante juntou instrumento particular de cessão de direitos firmado em 14/07/2020. Os requeridos apresentaram cadeia possessória diversa. 4.1. Os argumentos lançados na sentença se encontram coesos e lógicos, demonstrando especificamente os motivos pelos quais o autor não logrou êxito em comprovar sua posse sobre o imóvel, ou sequer que tenha sido molestado em sua suposta posse, uma vez que as fotografias juntadas não demonstram a localização ou individualização dos imóveis. 4.2. É evidente que a sentença foi proferida em consonância com as provas produzidas nos autos. 5. Não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.1. Os argumentos lançados no apelo (cópia dos embargos de declaração opostos em face da sentença) merecem ser rechaçados, a uma porque a sentença fundamentou suas razões de decidir nos fatos e provas coligidas aos autos, a duas porque o autor não logrou êxito em comprovar a posse e a citada turbação. 6. Da litigância de má-fé – condenação. 6.1. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. 6.2. É correto asseverar que a conduta aqui retratada se enquadra na hipótese prevista no inciso II, do art. 80, do CPC, caracterizando-se, assim, litigância de má-fé, eis que o autor utilizou documento comprovadamente falso com vistas a comprovar a cadeia possessória do imóvel. 6.3. Assim, restam caracterizados o dolo e a má-fé processuais do autor/apelante, devendo, por isto, pagar multa, no caso estipulada em 2% sobre o valor corrigido da causa (fixado em R$ 480.000,00), nos termos do art. 81 do CPC. 7. Apelo improvido. O recorrente, sem indicar com objetividade o artigo de lei que entendem violado, ou ao qual se tenha emprestado interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais, sustenta que o acórdão vergastado padece de omissão, porquanto deixou de valor as provas que foram por si produzidas. Colaciona julgados do TJSP, TJPA e do TJPR, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à tese jurídica de que o acórdão padece de omissão pelo não enfrentamento da prova produzida pela parte ora recorrente. Isso, porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial - interposto, no caso, com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF/88 -, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia")” (AgInt no REsp n. 1.977.555/RO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 29/8/2022). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.959.171/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, a apelo não mereceria ser admitido, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “(...) a presente demanda envolve direito essencialmente disponível não se vislumbrando, neste cenário, qualquer obrigação de o juiz substituir as partes no cumprimento dos seus ônus probatórios previstos no art. 373 do CPC (...) o contrato de cessão de direitos firmado em favor do autor tem como objeto “cinco lotes de 400m2, mais área de 1.600m2”, no entanto, o autor não logrou êxito em comprovar que tais lotes seriam os mesmos lotes cedidos por Mário Sebastião a Gilmar ou os mesmo lotes que foram cedidos a APARECIDA (lote 12), MICHEL, ADIEL (lote 14E), JEAN (lote 14A), JEANE (lote 14C), MICHELE (lote 14B), SAMUEL (lote 14D) e FERNANDO (lote 12A). Além disso, os argumentos lançados na sentença se encontram coesos e lógicos, demonstrando especificamente os motivos pelos quais o autor não logrou êxito em comprovar sua posse sobre o imóvel, ou sequer que tenha sido molestado em sua suposta posse, uma vez que as fotografias juntadas não demonstram a localização ou individualização dos imóveis” (ID. 36184741). Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.165.595/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029